Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-08.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020953-08.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MIRANDA - CPF: 269.645.705-00 (RECORRENTE), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), ANTONIO NILTON GONCALVES DE SOUSA - CPF: 977.438.361-34 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS
-
NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMADA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

161445446, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado a indenizar a parte autora no valor de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
, acrescido de atualização monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, indeferiu o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente, em sede de preliminar, arguiu o cerceamento de defesa e, no mérito, afirmou que foi vítima de fraude, não tendo efetuado a venda de veículo ao reclamante, de forma que participou do negócio jurídico somente como testemunha.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que entabulou contrato particular de compra e venda, em 25 de outubro de 2018, com o reclamado, referente a um veículo VW/GOL 1.0, ano e modelo 2011/2011, chassi 9BWAA05U6BP140731, cor prata, placa NPM-0333, no valor de
R$ 17.500,00 (dezessete mil quinhentos reais)
(id. 161445418).

Assevera que quitou integralmente o preço do veículo, sendo que o reclamado assumiu a obrigação de quitar as parcelas do financiamento do bem, registrado em nome de Tiago Martins Rodrigues da Silva.

Aduz que o reclamado não cumpriu a obrigação contratual que assumiu, resultando em ação de busca e apreensão, sendo que o veículo adquirido foi apreendido em 15 de abril de 2021 (id. 161445419).

Assim, propôs a presente ação para que seja declarada a rescisão contratual, bem como a devolução dos valores pagos de forma atualizada.

O reclamado, em sede de contestação,
afirma que não realizou contrato de compra e venda com o reclamante, sendo que somente participou como testemunha da operação realizada pelo reclamante com terceiro.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado a indenizar a parte autora no valor de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
, acrescido de atualização monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, indeferiu o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter apresentado pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal em contestação, o juízo singular não o acatou, impossibilitando a oportunidade em que comprovaria suas alegações.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte reclamada de tentar demonstrar suas alegações, especialmente de que conseguiria comprovar, por testemunhas, as alegações narradas na contestação. Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

Observa-se que na contestação o reclamante pugnou a produção de prova oral e testemunhal, conforme id.

161445443.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Portanto,
resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa do recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção de prova oral
.

A propósito:

CF - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023